Tribunal: TJDFT
Processo: 0757788-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INDÍCIO DE FRAUDE. BLOQUEIO E REPATRIAÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX. RESOLUÇÃO 01/2020 DO BANCO CENTRAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 4.753/2019 DO BANCO CENTRAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ R$ 95,52. Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, afirma que no dia 10.02.2023 recebeu PIX de R$ 1.700,00 em sua conta administrada pelo requerido. Relata que, na mesma data, foi informado por e-mail quanto ao bloqueio cautelar de sua conta por 60 dias em razão de ter sido identificada movimentação suspeita. Afirma que a conta foi encerrada unilateralmente, contudo, o valor do PIX recebido e o saldo já existente (R$ 95,52) não lhe foram devolvidos.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o requerimento de gratuidade judiciária, que ora é deferido, considerando a comprovação da hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Em contrarrazões, o recorrido trouxe aos autos a informação de que houve o bloqueio da conta do autor em razão da notificação recebida pelo Mecanismo Especial de Devolução – MED, referente à transferência recebida. A análise do MED constatou a ocorrência da fraude e os valores foram devolvidos para a vítima da denúncia, em 28/02/2023. Posteriormente a conta do autor foi encerrada em razão das irregularidades identificadas.
5. O Mecanismo Especial de Devolução consiste em um processo conjunto entre duas instituições financeiras que conduzem uma análise criteriosa sobre a validade de uma transação realizada através do PIX, determinando se ela resulta de uma fraude ou não. Em caso de fraude comprovada, o valor em questão é devolvido à instituição de origem. A Resolução BACEN 103/2021, em seu art. 41-B, esclarece que:
O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.
6. A Resolução no 4.753 do BACEN estabelece em seu art. 5o que para o encerramento de conta devem ser adotadas as seguintes providências:
Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; ec) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; eV - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.
7. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a instituição bancária possui a prerrogativa de encerrar unilateralmente contrato de conta corrente, desde que comunique previamente o cliente (AgInt no REsp n. 1.473.795/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).
8. Está demonstrado nos autos a comunicação ao autor, dentro do prazo legal, tanto do bloqueio (ID. 57301073 - Pág. 3) quanto do encerramento da conta por desinteresse comercial (ID. 57301073 - Pág. 5).
9. Desse modo, constata-se que o dever de informação previsto no art.6o, III, do CDC e no art. 5o da Resolução no 4753 BACEN foi cumprido. Ausente, portanto, ato ilícito do recorrido, que não é obrigado a manter vínculo contratual quando não remanesce o seu interesse.
10. Em decorrência, carece de razão o pedido do autor acerca da devolução da quantia uma vez ter sido comprovada a repatriação de R$ 1.725,52 para o banco que iniciou o MED (ID. 57301073 - Pág. 4). Tal procedimento tem amparo na Cláusula Contratual 8 (ID. 57301073 - Pág. 7) que dispõe sobre o bloqueio e encerramento de conta quando da suspeita de atividades ilícitas.
11. Ainda em relação ao repatriamento de valores, o art. 39, I, da Resolução 01/20/BACEN estabelece que uma transação no âmbito do PIX deverá ser rejeitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver fundada suspeita de fraude. Desse modo, a instituição recorrida agiu dentro dos limites estabelecidos quando analisou a operação e promoveu o respectivo estorno, ante a suspeita de fraude, não havendo qualquer ilicitude em sua conduta. Cabe ao recorrente, se o caso, buscar seu direito de regresso em face de quem deu causa ao procedimento.
12. Assim, diante do regular exercício do direito do banco, não há que se falar em reativação da conta, tampouco em condenação por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida na íntegra.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.